Tribunal: TJSP
Processo: 2035382-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
ção do depósito.
Manutenção dos honorários definitivos que se impõe, uma vez que é pouco inferior ao previsto no artigo 6o do Regulamento de Honorários para Avaliações e Perícias de Engenharia do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (IBAPE/SP), utilizado como parâmetro em precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2035382-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2020; Data de Registro: 26/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Mourão Neto

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/07/2020

Data de publicação:

26/07/2020

Ementa:
Processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que arbitrou os honorários definitivos do perito que avaliou o imóvel penhorado, determinando à exequente a complementação do depósito.
Manutenção dos honorários definitivos que se impõe, uma vez que é pouco inferior ao previsto no artigo 6o do Regulamento de Honorários para Avaliações e Perícias de Engenharia do

Ementa:
Processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que arbitrou os honorários definitivos do perito que avaliou o imóvel penhorado, determinando à exequente a complementação do depósito.
Manutenção dos honorários definitivos que se impõe, uma vez que é pouco inferior ao previsto no artigo 6o do Regulamento de Honorários para Avaliações e Perícias de Engenharia do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo (IBAPE/SP), utilizado como parâmetro em precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035382-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
DO
VALE
DO
PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE, são agravados E.D.S. LINS AUTO
CENTER E CONVENIÊNCIA EIRELI e ELLEN DANTAS SANTOS LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035382-25.2020.8.26.0000 -Voto no 20.814
2
Agravo de Instrumento n. 2035382-25.2020.8.26.0000
Voto n. 20.814
Comarca:
Presidente Prudente (3a Vara Cível)
Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do
Paranapanema SICOOB CREDIVALE
Agravadas:
E.D.S. Lins Autocentro e Conveniência EIRELI ME e
Ellen Dantas Santos Lins
MM. Juiz:
Luís Fernando Vian
Processual. Ação de execução de título extrajudicial.
Insurgência contra a decisão que arbitrou os honorários
definitivos do perito que avaliou o imóvel penhorado,
determinando à exequente a complementação do
depósito.
Manutenção dos honorários definitivos que se impõe,
uma vez que é pouco inferior ao previsto no artigo 6o do
Regulamento de Honorários para Avaliações e Perícias
de Engenharia do Instituto Brasileiro de Avaliações e
Perícias de Engenharia de São Paulo (IBAPE/SP),
utilizado como parâmetro em precedentes deste E.
Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Relatório.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema
SICOOB CREDIVALE contra a decisão reproduzida a fls. 21, proferida na
ação de execução por quantia certa que propôs em face de E.D.S. Lins
Autocentro e Conveniência EIRELI ME e Ellen Dantas Santos Lins, que fixou
em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) os honorários definitivos do
perito que avaliou o imóvel penhorado, determinando, assim, o depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035382-25.2020.8.26.0000 -Voto no 20.814
3
adicional de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no prazo de 5 (cinco)
dias.
As razões recursais pugnaram pela concessão de efeito
suspensivo e pelo final provimento do agravo, “para o fim de reduzir os honorários
definitivos arbitrados pelo r. magistrado de primeiro grau, declarando como suficiente à
remuneração do expert a importância já paga no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ” (fls.
1/7).
A decisão de fls. 32/33 não concedeu efeito suspensivo, por
não vislumbrar urgência que autorizasse a prevalência da vontade monocrática
do relator, ainda que provisoriamente, não existindo risco de ineficácia do
pronunciamento do Órgão Colegiado.
Embora tenha sido determinada, incabível a intimação das ora
agravadas para oferecimento de contrarrazões, uma vez que, embora citadas, se
mantiveram inertes.
II. Fundamentação.
Em 13 de dezembro de 2018, a ora agravante propôs ação de
execução em face das ora agravadas, buscando a satisfação de crédito de R$
423.834,99 (quatrocentos e vinte três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e
noventa e nove centavos), decorrente do saldo devedor da cédula de crédito
bancário n. 390605, emitida em 21 de novembro de 2017, no valor de R$
356.473,30 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e
trinta centavos), que deveria ser quitada em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais
e consecutivas de R$ 12.193,78 (doze mil, cento e noventa e três reais e setenta e
oito centavos), com início em 22 de janeiro de 2018 e término em 22 de
dezembro de 2021 (fls. 11/16).
Aludida cédula foi garantida pela hipoteca de imóvel situado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035382-25.2020.8.26.0000 -Voto no 20.814
4
na esquina das ruas Mitusi Tateisi e Antônio Fluminghan, Jardim Maracanã, em
Presidente Prudente (SP), matriculado sob o n. 17.418 no 1o Cartório de
Registro de Imóveis dessa comarca (fls. 48/51 dos autos originais).
As ora agravadas foram citadas (fls. 88 e 96 dos autos
originais), entretanto se mantiveram inertes, seguindo-se a penhora do imóvel
dado em garantia (fls. 102/104, 107, 113/116 e 138/141 dos autos originais).
A avaliação do imóvel penhorado foi deferida pelo
pronunciamento judicial de fls. 143 dos autos originais, que nomeou perito e
arbitrou os honorários provisórios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que foram
depositados pela ora agravante (fls. 146/147 e 150 dos autos originais).
Apresentado o laudo pericial (fls. 156/172 dos autos
originais), veio a lume a decisão hostilizada, que arbitrou em R$ 4.500,00 (quatro
mil e quinhentos reais) os honorários definitivos do perito, determinando à ora
agravante o depósito, no prazo de 5 (cinco) dias, “da quantia de R$ 2.500,00, em
complemento aos honorários provisórios depositados a fls. 150” (fls. 21).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
O valor dos honorários definitivos arbitrados pelo Juízo a quo
deve ser mantido, uma vez que é pouco inferior ao previsto no artigo 6o do
Regulamento de Honorários para Avaliações e Perícias de Engenharia do
Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo
(IBAPE/SP), assim redigido: “a remuneração mínima do profissional, inclusive no caso
de consultorias, é de R$ 4.730,00 (quatro mil setecentos e trinta reais)” (sem destaques no
original).
Adotando como parâmetro aludido regulamento, invocam-se
os seguintes julgados deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035382-25.2020.8.26.0000 -Voto no 20.814
5
APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS -
Alegação de que os honorários definitivos arbitrados em R$ 2.500,00 são
excessivos, ante a desistência da ação - Avaliação definitiva que apenas
complementaria o laudo provisório, não se tratando de nova perícia -
Maior parte do trabalho do perito judicial concluída antes da desistência
da ação - Parâmetros de remuneração mínima da tabela do IBAPE/SP
adequados ao caso - Valor que se mostra razoável em razão das horas de
trabalho despendidas - Decisão mantida - Recurso desprovido. (5a Câmara
de Direito Público Apelação n. 0047380-40.2012.8.26.0053 Relatora
Maria Laura Tavares Acórdão de 20 de outubro de 2014, publicado no DJE
28 de outubro de 2014, sem grifos no original).
Honorários periciais. Arbitramento excessivo. Não ocorrência. O
critério deve ser o prudente arbítrio do juiz da causa, que pela
proximidade com a lide, consegue mensurar o justo valor da honorária.
Fixação dentro dos critérios estabelecidos pelo IBAPE/SP. Auxiliar da
administração da Justiça. Indicação de confiança do Juízo. Decisão
mantida. Agravo de instrumento improvido. (7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento n. 0173548-86.2011.8.26.0000 Relator Guerrieri
Rezende Acórdão de 30 de janeiro de 2012, publicado no DJE de 13 de
fevereiro de 2012, sem grifos no original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Honorários periciais arbitrados em R$ 3.600,00. Pretensão de
reduzir o valor arbitrado para R$ 1.000,00. Descabimento. Regulamento
da IBAPE/SP dispõe que a remuneração mínima do profissional, inclusive
no caso de consultoria, é de R$ 4.400,00, isto é, acima da estimativa do
perito. Valor que está justificado pela extensão dos trabalhos. Decisão
mantida. Recurso a que se nega provimento. (7a Câmara de Direito
Privado Agravo de Instrumento n. 2072394-44.2018.8.26.0000 Relator
Carlos Goldman Acórdão de 12 de julho de 2018, publicado no DJE de 8
de agosto de 2018, sem grifo no original).
Locação de imóvel comercial - Renovatória - Avaliação do aluguel -
Fixação dos honorários periciais
Impugnação - Alegação de valor
excessivo - Critério de razoabilidade e proporcionalidade - Pedido de
redução acolhido, ante o que consta do “Regulamento de Honorários para
Avaliações e Perícias de Engenharia” do IBAPE de São Paulo e o valor
encontrado pelo laudo pericial - Valor de R$ -3.900,00 alterado para R$
-1.900,00 - Decisão reformada - Agravo provido. (35a Câmara de Direito
Privado Agravo de Instrumento n. 0255844-68.2011.8.26.0000 Relator
Manoel Justino Bezerra Filho Acórdão de 7 de novembro de 2011,
publicado no DJE de 17 de novembro de 2011, sem grifos no original).
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que a decisão
vergastada deve ser mantida incólume.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035382-25.2020.8.26.0000 -Voto no 20.814
6
III. Dispositivo.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)